Tribunal: TJBA
Processo: 8007797-52.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007797-52.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MC ASSESSORIA CONTABIL

Advogado(s): GABRIEL FONSECA FERREIRA

APELADO: ALCANTARA ANDRADE COMERCIAL LTDA - ME

Advogado(s):IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MC Assessoria Contábil contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Alcântara Andrade Comercial Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor da dívida tributária junto à União decorrente do Auto de Infração objeto do feito, a ser apurado em liquidação de sentença, e danos morais fixados em R$ 20.000,00, além de custas e honorários advocatícios. A sentença também acolheu a denunciação da lide, condenando a seguradora AXA SEGUROS S.A. ao ressarcimento da ré, nos limites da apólice, e ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inépcia da inicial, ausência de interesse processual, prescrição e inexistência de responsabilidade pelos danos pleiteados. A apelada, por sua vez, suscitou preliminar de deserção do recurso e defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, passível de nulidade da sentença, diante do indeferimento da produção de provas expressamente requeridas pelas partes, antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, impede a instrução probatória requerida pelas partes e compromete a ampla defesa quando os elementos constantes dos autos não são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. As partes requereram expressamente, em momento processual oportuno, a produção de prova oral e pericial, a fim de esclarecer fatos controvertidos relacionados à existência e à extensão da relação jurídica entre autora e ré, bem como à eventual responsabilidade pelos danos alegados.

5. A ausência de despacho saneador e a decisão de indeferimento tácito da instrução probatória, sem intimação prévia das partes para manifestação, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), configurando cerceamento de defesa.

6. O entendimento consolidado do STJ estabelece que configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos, seguido de julgamento desfavorável à parte que a requereu (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2077591/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024).

7. A ausência de formação plena do contraditório e da instrução processual em causa com elementos fáticos relevantes recomenda a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 357, 355, I, 370, 1.007, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2077591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8007797-52.2023.8.05.0103, em que figuram como Apelante
MC ASSESSORIA CONT
Á
BIL
e como Apelada
ALCÂNTARA ANDRADE COMERCIAL LTDA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, para
ANULAR
a sentença de mérito, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237